Tribunal: TJDFT
Processo: 0718666-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de conhecimento ajuizada por SAÚDE SIM LTDA. Na origem, SAÚDE SIM alegou ser cooperada da ré, com quem mantém conta-corrente ativa. Teria solicitado o encerramento da conta-corrente e seu desligamento da cooperativa em fevereiro de 2021. Porém, a restituição da parcela do capital integralizado até a data do ajuizamento desta ação, a CREDFAZ não havia restituído. Indicou conta-corrente de titularidade de outra pessoa jurídica e requereu ao juízo que determinasse à CREDFAZ a transferência do capital integralizado no valor de R$171.450,10. O juízo deferiu a tutela de urgência para determinar à CREDFAZ que depositasse o valor do capital em conta apontada pela autora no prazo de cinco dias e sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00. Nas razões recursais, a agravante teceu longas considerações acerca das origens e características do sistema cooperativo. Argumentou que a restituição da parcela do capital integralizado que cabe à autora dependeria da prévia aprovação do balanço da cooperativa, em assembleia ordinária designada para o dia 30/04/2022 e que, segundo os regramentos que regem as cooperativas, a restituição não poderia ser depositada em favor de terceiros. Sustentou, ainda, que haveria diversas ordens de bloqueios judiciais de eventuais créditos da autora e provenientes de processos diversos, de sorte que o depósito da quantia em favor de terceiro poderia obstar o cumprimento das determinações judiciais. Requereu a reforma da “r. decisão agravada, a fim de suspender a tutela de urgência para que a Agravante tenha que depositar o valor das quotas-partes integralizadas antes de analisar as ordens judiciais de bloqueio anteriores ao processo originário, sendo imprescindível, para tanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso”. Preparo regular sob ID 36149096. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de conhecimento, rito comum, ajuizado por SAUDE SIM LTDA contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA., partes qualificadas nos autos. A autora alegou que é cliente da ré, possuindo crédito integralizado perante a referida instituição no valor de R$ 171.450,10. Disse que não tendo interesse em manter a aludida quantia integralizada perante a ré, comunicou, no dia 03/03/2021, o seu intento de restituição, requerendo o envio da quantia para outra instituição. O pedido foi reiterado diversas outras vezes. No dia, 24/04/2022, o preposto da ré respondeu, a autora enviou toda a documentação indicada, no dia 25/04/2022, mas a ré não promoveu a transferência solicitada. Teceu considerações jurídicas. Requereu, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à ré que realize a transferência de R$ 171.450,10 para conta indicada pela autora. É a síntese. Fundamento e decido. A concessão de tutela provisória de urgência depende do preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso em apreço, a probabilidade do direito se encontra presente, pois, de acordo com o princípio da liberdade contratual, ninguém é obrigado a manter relação jurídica com instituição financeira determinada, tampouco a manter recursos depositados em poder alheio. De mais a mais, a autora assevera em sua petição inicial que necessita de verbas para quitar obrigações trabalhistas de funcionário, estando, portanto, também presente o perigo de dano. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à ré que promova a transferência de R$ 71.450,10 para conta indicada pela autora. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de eventual recrudescimento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou que somente após a assembleia ordinária poderia realizar os cálculos da cota-parte da autora no capital social e, então proceder a restituição. Contudo, conforme ela própria argumentou e comprovou por meio de cópia da respectiva ata, a assembleia já se realizou no dia 30/04/2022. Não obstante, a própria recorrente anexou aos autos principais anotações de sua diretoria com orientação para a restituição do capital pertencente à agravada. À guisa de exemplo: “Ao Gerente Leonardo A devolução será aprovada pelo cons. Adm. Na reunião do fim do mês e creditado até 02/06/2022. O crédito será efetivado na c/c da associada na credfaz e posteriormente transferido por TED para a c/ corrente indicada. Favor enviar o pedido de resgate preenchido para ser assinado pelo sócio da PJ. Haverá a cobrança da tarifa de R$16,00.” Referida anotação foi feita de próprio punho em extrato da conta capital da autora, é datada de 05/05/2022 e assinada por Nélson Passuto, identificado como gerente financeiro (ID 125062380). No mesmo sentido, colhe-se o despacho do mesmo diretor financeiro, de próprio punho, em requerimento de restituição formulado pela autora (ID 125062391): “De acordo com o solicitado com base no que dispõe o Estatuto Social e a Resolução vigente, fica autorizado (sic) a restituição do valor do capital integralizado excedente a R$12.000,00, caso não haja débitos com a Cooperativa a serem descontados. A devolução deve ser creditada em c/ corrente na Credfaz e posteriormente transferido (sic) para a c/ bancária indicada após as conferências de praxe” Tais anotações infirmam a verossimilhança da alegação da agravante de que estaria impedida de proceder a restituição, bem como acerca de eventual impedimento de transferência para conta de terceira pessoa apontada pela autora. Por fim, a decisão merece ajuste tão somente quanto à necessidade de se observar eventuais ordens de bloqueios judiciais precedentes à decisão agravada e com o escopo de impedir a frustração das medidas. Assim, o valor deve ser primeiramente depositado em conta-corrente de titularidade da própria agravada e, somente após cumprimento das ordens judiciais precedentes, o valor remanescente deve ser restituído. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar para determinar que a restituição se processe mediante depósito em conta-corrente de titularidade da agravada e, somente após o cumprimento das ordens judiciais precedentes, o saldo remanescente seja disponibilizado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator